Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-24.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011174-24.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO JURÍDICA MUNICIPAL. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DIRETA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir de associação que visa substituir servidores comissionados por efetivos na representação jurídica de ente municipal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a associação apelante possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de cargos públicos efetivos; (ii) se a decisão de inconstitucionalidade de comissionados na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1013810-52.2017.8.11.0000 autoriza a associação a atuar em nome de candidatos aprovados em concurso público.

III.
Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da associação para ações civis públicas restringe-se à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não abrangendo o interesse de candidatos específicos, conforme precedentes do STJ.

4. A decisão de inconstitucionalidade em ação direta não atribui à associação o direito de pleitear em nome de aprovados em concurso, pois a execução do acórdão em controle abstrato já está resguardada aos órgãos competentes.

5. O reexame necessário é prejudicado pela ausência de legitimidade ativa da autora, o que inviabiliza o exame de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Associação não possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de representar candidatos aprovados em concurso para cargo público.

2. Sentença de inconstitucionalidade em controle abstrato não confere à associação legitimidade para pleitear em nome de terceiros a execução do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 66687/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.05.2022; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1004750-63.2016.811.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1011174-24.2024.8.11.0015, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que reconheceu a falta de legitimidade ativa da parte autora, ora apelante, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 232024237).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem não verificou que a causa de pedir se relaciona com as atribuições do cargo de Procurador Jurídico efetivo.

Continua afirmando que toda a representação judicial do Município de Sinop vem sendo realizada exclusivamente por servidores comissionados, em dissonância a decisão do Pleno do TJMT proferida nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 1013810-52.2017.8.11.0000.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da associação recorrente, determinando o regular prosseguimento do feito (Id: 232024240).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 232024243).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, opinando pelo
desprovimento
do recurso de apelação e que seja julgada
prejudicada
a remessa necessária em razão da carência da ação pela ilegitimidade ativa (Id: 247886193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

A apelante, em seu recurso, sustenta que a causa de pedir está relacionada à defesa das atribuições dos procuradores jurídicos efetivos do município, que estariam sendo usurpadas por servidores comissionados, em desacordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), que declarou a inconstitucionalidade de cargos comissionados exercendo funções típicas da advocacia pública
.

Alega, assim, que possui legitimidade e interesse de agir para propor a a
çã
o civil p
ú
blica, com o objetivo de garantir o exercício das funções por servidores efetivos e o preenchimento de vagas remanescentes do concurso público.

Em contrarrazões, o Município de Sinop defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a APM-MT não possui legitimidade para representar interesses de candidatos ao cargo de procurador jurídico e que os pedidos formulados na inicial carecem de interesse de agir, uma vez que visam à proteção de direitos individuais de candidatos não nomeados
.

Passo à análise das teses apresentadas.

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO INTERESSE DE AGIR

A questão central debatida nos autos consiste na legitimidade ativa da APM-MT para propor a ação civil pública em tela, e a presença do interesse de agir da associação para tutela da representação judicial e extrajudicial do Município de Sinop.

A legitimidade ativa das associações para ajuizarem ação civil pública está prevista no art. 5º, V, da Lei 7.347/1985,
condicionado ao atendimento dos requisitos de representatividade e pertinência temática
, cito:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua,
entre suas finalidades institucionais
, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”

O exame da legitimidade ativa exige, portanto,
que a atuação da associação esteja diretamente relacionada aos interesses dos associados ou da categoria representada, o que não se observa no presente caso
.

A petição inicial revela que a demanda visa assegurar que as funções típicas de procuradoria jurídica sejam exercidas exclusivamente por servidores efetivos, pleiteando, inclusive, a convocação de candidatos aprovados no concurso público nº 001/2020 para ocupação de vagas
.

Entretanto, esse pleito se relaciona diretamente com
interesses de candidatos não empossados, não integrando, portanto, o rol de finalidades específicas da APM-MT, conforme previsto em seu estatuto social
, vejamos:

“I- Promover a defesa dos interesses da advocacia pública municipal no Estado de Mato Grosso, perante os poderes constituídos, atuando quando necessário juntamente com as demais entidades congêneres;

II - representar seus associados em juízo ou fora dele
;

III – defender os interesses profissionais e de carreira dos associados, representando-os perante quaisquer órgãos públicos competentes
;

IV – promover a solidariedade entre os associados, zelando pela sua efetivação
;

V – desenvolver atividades culturais, recreativas e sociais;

VI – propiciar, para gozo de seus associados e dependentes, serviços previdenciários de assistência médica e securitária, podendo, para tanto, firmar contratos ou estabelecer convênios benéficos com entidades ou empresas especializadas
;

VII – zelar pela probidade administrativa;

VIII – contribuir para o bem comum da sociedade brasileira.

(...)”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o direito de ajuizar ação civil pública por parte de associações é
restrito à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos
, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPETRAÇÃO POR ÓRGÃO SINDICAL E POR ÓRGÃO ASSOCIATIVO - DEFESA DO INTERESSE DE CANDIDATOS APROVADOS - FALTA DE LEGITIMIDADE
- 1-
O sindicato de servidores e a associação de servidores não têm legitimidade para a impetração de ação de mandado de segurança coletivo no interesse de direitos de candidatos aprovados em concurso público
. 2- Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (STJ - RMS 66687/PB - (2021/0174813- 2) - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 19.05.2022) (destaquei)

Neste sentido, vejamos como este sodalício decidiu em caso similar:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS EM RAZÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS -
TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – INVIABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO CONFIGURADA
– MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO SINDICATO DESPROVIDO. 1.
A substituição processual pelo sindicato será legítima apenas quando estiverem presentes interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria representada.
2. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo da municipalidade não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do seu recurso é medida impositiva.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10047506320168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020) (destaquei)

O caso presente, contudo, envolve
o interesse de indivíduos específicos (candidatos aprovados no concurso), que, ao não terem ainda vínculo funcional com o Município, não estão sob a esfera de proteção da APM-MT
.

II - DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO E O INTERESSE PÚBLICO

Argumenta a apelante que a decisão do TJMT na ADI nº 1013810-52.2017, que declarou a inconstitucionalidade da representação jurídica do Município de Sinop por comissionados, reforça o seu direito de ação.

Todavia, cabe observar que a mencionada decisão, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de cargos comissionados no exercício de atribuições técnicas e típicas da advocacia pública, não transfere automaticamente à APM-MT a legitimidade para pleitear em nome de candidatos aprovados em concurso
.

A decisão, transitada em julgado, já gerou efeitos no âmbito do controle concentrado, sendo passível de execução direta para aqueles que detenham legitimidade.

Contudo, não autoriza uma associação a pleitear em nome de candidatos ou a substituir a administração pública na organização de seus quadros.

Portanto, embora a decisão na ADI seja relevante, ela não confere à APM-MT legitimidade para intervir na escolha ou convocação de servidores efetivos, assunto que compete ao poder discricionário da administração pública, desde que pautado na legalidade.

III – DA PREJUDICIALIDADE DO REEXAME NECESSÁRIO

Conforme bem fundamentado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, o reexame necessário deve ser considerado prejudicado pela ausência de legitimidade ativa da APM-MT para o ajuizamento da presente ação
.

Com efeito, a ilegitimidade ativa da autora impede o exame do m
é
rito da demanda, de modo que o reexame necess
á
rio n
ã
o possui utilidade processual no caso concreto.

Isso porque, o reexame obrigatório tem por finalidade a análise de matérias de interesse público e coletivo de forma ampla, mas sua aplicabilidade demanda, necessariamente, a presença de condições de ação.

Em se tratando de ação civil pública ajuizada por associação sem legitimidade ativa para a defesa dos interesses apresentados, conclui-se pela ausência de pressuposto processual necessário à análise em reexame obrigatório.

Dessa forma, reconheço a prejudicialidade do reexame necessário, em razão da ilegitimidade ativa
.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que corretamente reconheceu a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse de agir da APM-MT para a tutela dos interesses discutidos na demanda.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 247886193),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT) e, considerando a ausência de legitimidade ativa da autora,
reconheço a prejudicialidade do reexame necessário
, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025